Tribunal: TJMT
Processo: 1027909-80.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027909-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EIZANEO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 080.829.043-64 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO SRA. EMANUELLE CHIARADIA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRÉA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA
.

PRISÃO
EX

O
F
F
I
CIO
NÃO CONFIGURADA
.
JURISDIÇÃO PROVOCADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRERROGATIVA DO MAGISTRADO.
CAUTELAR
SEGREGATÓRIA
COMO A MAIS ADEQUADA.

GRAVIDADE CONCRETA. FRATURA NASAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, de ofício, em caso de violência doméstica com lesão corporal grave (fratura nasal), mesmo após manifestação ministerial favorável à liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
:
A questão central consiste em verificar se é legal a decretação de prisão preventiva pelo magistrado quando o Ministério Público requer medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

1
. A Lei n
.
13.964/2019, embora tenha restringido a decretação da prisão preventiva de ofício, não vinculou o magistrado ao pedido ministerial quando provocada a jurisdição cautelar.

2
. O art. 282, § 2º, do CPP autoriza o juiz a ponderar a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, incluindo a prisão preventiva, quando as circunstâncias fáticas a justificarem.

3
. A gravidade concreta do delito, evidenciada por lesões graves na face e fratura nasal da vítima, justifica a conversão em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
Não configura decreto prisional de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, mesmo quando o Ministério Público requer medidas diversas, desde que provocada a jurisdição cautelar e presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 2º, 310, II, 312; Lei n
.
13.964/2019
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,

AgRg
no HC 764022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27/03/2023; STJ -
AgRg
no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20/5/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e
m favor de
EIZANEO DA CONCEIÇÃO SANTOS
, apont
ando como autoridade coatora o Juízo
2ª Vara Criminal

da
C
omarca de Sorriso
(
MT
)
, nos autos da
prisão em flagrante n. 1013405-46.2024.8.11.0040
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Em suas razões, a impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
26
.
09
.
2024
, acusado de cometer o crime de
lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 129, §

13, do Código Penal)
. O paciente, supostamente, agrediu sua companheira
Andréa Cristina Pereira dos Santos
, com lesões na face e fratura nasal.

A defesa alega que embora o Ministério Público e a Defensoria Pública tenham requerido a liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas, o juízo plantonista converteu a prisão em preventiva sem o devido requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, contrariando o princípio da inércia da jurisdição e a vedação à prisão
ex

officio
.

Com tais argumentos, requer
a concessão
da ordem

para expedição de alvará de soltura
e, ao final, a confirmação da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceituado no art. 319
,
do Código de
Processo Penal.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
243220659 e 243220660.

A liminar foi indeferida (Id. 243837679).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 2
45578221
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
50119687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente
EIZANEO DA CONCEIÇÃO SANTOS

pela prática de crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal)
,
em decisão assim fundamentada:

Com todo o respeito à manifestação ministerial, tem-se que, da análise dos autos, existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

In
casu
, a materialidade e os indícios suficientes de autoria lastreiam-se pelos elementos informativos que compõem os autos, notadamente as fotografias juntadas no id. 170644649 (as quais demonstram as graves lesões corporais perpetradas contra as vítimas), como também o teor do boletim de ocorrência (id. 170616624), dos depoimentos testemunhais juntados no id. 170616627 e 170616628, e do prontuário médico 170616631.

(...).

Dos autos verifica-se que, após uma discussão por uma suposta traição,
a vítima foi fortemente agredida pelo seu cônjuge/detido, conseguindo ela contatar a vizinha, que imediatamente a levou para o UPA, onde passou a receber atendimento, sendo verificadas várias lesões pelo corpo e sangramento nasal, evidenciando a gravidade do delito, imagens das lesões
no id. 170644649.

Ressalto que o exame médico comprovou fratura do nariz da vítima, sendo o agressor quinze anos mais novo que ela.

Não se evidencia a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade e peculiaridade concreta dos fatos.

In
casu
, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

(...).

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa, e
CONVERTO a prisão em flagrante do acusado EIZANEO DA CONCEICAO SANTOS em prisão preventiva
,
visando garantir a ordem pública
. (Id. 243220659
– p. 10-15
) (grifos meus).

A defesa do paciente questiona a substituição da prisão em flagrante por prisão preventiva, argumentando que essa decisão foi pro
latada
de ofício, sem pedido expresso de custódia cautelar pelo Ministério Público ou pela Autoridade Policial.
Do mesmo modo,
ressalta que o Ministério Público
se manifestou
a favor de medidas cautelares alternativas à prisão, o que, em sua visão, afastaria a possibilidade de decretação preventiva sem requerimento formal.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada,
estão presentes os requisitos imprescindíveis para a decretação da
prisão
preventiva

do paciente, visando

a garantia da ordem pública

e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica
da vítima
,
em virtude do risco que
est
a enfrenta.

Embora a Lei n. 13.964/2019 tenha restringido a decretação de prisão preventiva de ofício, o art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz, ao receber o requerimento para medidas cautelares, a ponderar qual medida melhor se ajusta às circunstâncias do caso concreto. Isso implica que, uma vez instada a jurisdição, o magistrado dispõe de discricionariedade para escolher a medida cautelar que mais se alinha aos propósitos do processo penal, observando sempre os princípios da proporcionalidade e da adequação.

Nesse contexto, durante a audiência de custódia, o Promotor de Justiça (Id. 24220660 – p.85) solicitou a homologação do flagrante, a liberdade provisória do paciente com a imposição de medidas cautelares e medidas protetivas de urgência.
Dessa forma, uma vez provocada a jurisdição, preserva-se a prerrogativa do magistrado de aplicar a medida mais restritiva, caso a considere necessária.

O papel do Ministério Público, como
dominus litis
, consiste em apresentar fundamentos que justifiquem a medida cautelar
,
no entanto a decisão final sobre a medida aplicável recai sobre o juiz, que atua como garantidor do devido processo legal e da ordem pública. Dessa forma, a análise judicial não se restringe à aceitação ou rejeição das medidas propostas, mas possibilita a imposição da medida cautelar que o magistrado julgar mais adequada, incluindo a prisão preventiva, quando cabível.

Se diferente fosse, bastaria um servidor do judiciário para homologar o que houvesse sido decidido pelo representante ministerial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma esse entendimento, como destacado no
AgRg
no RHC n. 764022/SC, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, no qual se decidiu que,
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação
ex

officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal

(STJ -
AgRg
no HC: 764022 SC 2022/0255408-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023).

Diante do exposto, há outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe ao magistrado, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa, com vistas à proteção da mulher vítima de violência física e psicológica, inclusive esta medida é uma das orientações do Conselho Nacional de Justiça quando editou a Recomendação n. 128, de 15
.
02
.
2022, para recomendar aos órgãos do Poder Judiciário a adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero visando o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário.

Comungo do entendimento de que a manifestação ministerial não possui caráter vinculativo, sobretudo em casos tais, em que a violência é grave, tanto que há constatação de várias lesões na face da vítima, inclusive com fratura nasal. Há que se considerar, ainda, que o paciente é muito mais jovem que a vítima, o que, em tese, indica ser mais forte e capaz de subjugá-la.

A
propósito
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTVIA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício.

2. Hipótese em que a custódia preventiva está motivada na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, uma vez que os réus transportavam 46 tijolos de cocaína (14,8kg), para fins de tráfico.

3. Agravo não provido.

(
AgRg
no HC n. 900.602/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.)
(grifos meus)
.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO DE QUE A
PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. PACIENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA EIS QUE PRESO OUTRAS TRÊS VEZES POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O sistema acusatório não tolhe a liberdade motivada do julgador, não o faz mero ratificador do que pede o Ministério Público. O magistrado é livre para formar o seu convencimento em decisões fundamentadas e que não violem as garantias individuais do investigado
. 2. Nessa direção é o entendimento de que: “(...)
embora seja o órgão acusatório o dominus litis, é do juiz a incumbência de atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público, de modo que não se identifica ilegalidade no presente caso.
(
AgRg
no HC n. 626.529/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/
2022
,
DJe
de 3/5/2022). 3. Ordem denegada (TJ-RN - HC: 08009902320238200000, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/02/
2023
) (grifos meus).

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante após agredir gravemente sua companheira
Andréa Cristina Pereira dos Santos
, conforme confessado (Id. 243220660 - p. 46-49) e demonstrado
no
auto de constatação de lesão corporal (Id. 243220660 - p. 63-67).

A gravidade dos fatos, associada à situação de violência doméstica e à necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, justifica a decretação da prisão preventiva como medida extrema e necessária, sobretudo para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração de condutas violentas por parte do paciente.

Nesse contexto, s
abe-se que se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, sempre que houver indicativos de descumprimento de medidas protetivas ou quando outros elementos apontarem que estas não serão capazes de resguardar os direitos das vítimas vulneráveis, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nessa mesma diretriz, o Enunciado n. 29
,
do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, determina que:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

D
iante do exposto, verifico que a decisão do juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, apoiando-se nas particularidades fáticas e normativas deste caso específico. Em consonância com o artigo 312
,
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é permitida para assegurar a ordem pública, desde que se comprovem os requisitos legais, e, acima de tudo, para preservar a integridade da vítima.

No que concerne aos argumentos sobre as condições pessoais favoráveis, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram uma gravidade que reflete a periculosidade do
paciente
. Em liberdade, ele certamente representaria um risco para a ordem pública e para a própria vítima.

Cabe ainda ressaltar o entendimento consolidado no Enunciado 43
,
das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Dessa forma, verifico que a liberdade do paciente, ao menos por ora, poderá colocar em risco a integridade da vítima deste processo, como também a novos abusos ou constrangimentos.

Ressalto que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Eizaneo da Conceição Santos
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da prisão em flagrante n. 1013405-46.2024.8.11.0040, converteu a custódia em preventiva, para a garantia da ordem pública, haja vista a suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13).

Em suma, a impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada de ofício, em evidente ofensa ao sistema acusatório, pois, além de não existir representação da autoridade policial, o Ministério Público manifestou pela concessão da liberdade provisória, cumulada com cautelares diversas.

A princípio, convém ressaltar que a decretação da prisão preventiva
ex officio
, além de destoar do sistema constitucional acusatório, não mais encontra ressonância na redação literal do art. 311 do Código de Processo Penal, que, desde as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prevê que
“caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”.

Ademais, embora desde a promulgação da nova lei a jurisprudência pátria tenha oscilado sobre o reconhecimento ou não da legalidade da conversão do da prisão em flagrante em preventiva de ofício, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que, à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, o juiz não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial”
[AgRg no
HC
n. 837.848/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

Dessa forma, a meu ver, a manifestação ministerial pela concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão não pode ser interpretada como provocação suficiente a justificar a decretação da custódia, uma vez que o art. 311 do Código de Processo Penal é claro ao exigir o requerimento específico do órgão acusador quanto à prisão preventiva.

No entanto, no caso
sub judice
, em consulta aos autos da ação penal originária (n. 1013735-43.2024.8.11.0040), por meio do Sistema PJe, verifica-se que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, fundamentado na renúncia da vítima quanto às medidas protetivas de urgência fixadas, oportunidade em que o
órgão acusador opinou pela manutenção da custódia cautelar
.

Neste contexto específico, a jurisprudência da Corte Especial prevê que
"[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP”
[AgRg no HC n. 931.837/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024].

Assim, não mais se trata de prisão preventiva decreta à revelia do interesse do órgão acusador, tampouco contrário ao sistema acusatório.

Portanto, por fundamento diverso, acompanho o eminente Relato e
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024